Tribunal: TJSP
Processo: 2010369-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUTOS DE INVENTÁRIO. Inconformismo com a rejeição do incidente de remoção de inventariante. Evidente animosidade entre os irmãos, herdeiros e partes. Sem comprovação de culpa ou desídia do inventariante. Decisão atacada mantida. Recurso desprovido.